Tribunal: TJDFT
Processo: 0770653-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de interdição seu genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial, com a qual a apelante pretendia demonstrar a incapacidade civil do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil), caso entenda que os elementos carreados, ou a falta destes, possibilitam o julgamento, poderá o magistrado proferir decisão, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
4. No caso, a produção de prova pericial foi considerada prescindível, pois os documentos anexados aos autos demonstram a plena capacidade civil do requerido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tese de julgamento:
A produção de prova pericial é prescindível quando os documentos anexados aos autos demonstram a plena capacidade civil do requerido.
O juiz é o destinatário da prova e deve aferir a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPC, arts. 370, 371, 487, inc. I; CC, art. 1.767.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1847718, 0744094-06.2022.8.07.0016, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão 1746654, 0706613-36.2022.8.07.0007, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 17.08.2023; TJDFT, Acórdão 1420808, 0702436-69.2021.8.07.0005, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 04.05.2022